Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÂO DE POSSE EM RAZÂO DA TURBAÇÃO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA URGENTE, MOVIDA POR UP10 EDUCACIONAL LTDA CONTRA BOOLEANOS CONSULTORIA. ARTIGOS 561 E 567 DO CPC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMUNICANDO INTENÇÃO DE VENDA E DIREITO DE PREFERÊNCIA DO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À POSSE. INTENÇÃO DE PROIBIR A VENDA PELO PROPRIETÁRIO DO BEM. TESES DE DIVERGÊNCIA DO VALOR DA VENDA, DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A principal controvérsia reside em saber se a tentativa da requerida de alienar o imóvel representa ameaça de esbulho.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferia em sede de ação de interdito proibitório, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender não restar comprovada a ameaça de esbulho por parte da ré (proprietária do bem) a justificar a ordem para manutenção da posse nos termos pretendidos pela autora. 1.1. Em suas razões, a autora recorrente pugna pela reforma daquele mais importante ato processual, acolhendo-se a pretensão deduzida, determinando a manutenção da posse da recorrente sobre o imóvel objeto da lide, bem como que a apelada se abstenha de turbar ou criar ameaça à posse da apelante no imóvel. Nesse sentido, pede seja expedido o mandado proibitório e seja deferido o bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo a alienação deste a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada pela ré configura ameaça à posse da autora; e (ii) estabelecer se a via do interdito proibitório é adequada para impedir a venda do imóvel pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, mediante prévio ajuste em 2017, a ré adquiriu o terreno onde a autora construiu as instalações para seu estabelecimento educacional, sob a promessa de obtenção de remuneração por parte da ré concernente em fração do faturamento da autora, até restituição do valor investido na aquisição do terreno. Em 2020, todavia, a parte ré desistiu da sociedade e passou a negociar a compra e venda do imóvel com a autora. Como não chegaram a um acordo, a ré decidiu alienar o imóvel a terceiros e, por isso, enviou uma notificação extrajudicial à ora apelante em dezembro de 2021, possibilitando o exercício do direito de preferência à autora. 3.1. O artigo 567 do CPC prevê que a ação de interdito proibitório, especificamente, é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão à posse. Nela, deve o autor comprovar sua posse e o justo receio de ser molestado (art. 561 do CPC). 3.2. Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni, por justo receio entende-se que, “além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e elementos que autorizam o seu temor”. (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista do Tribunais, p. 873).
4. Conforme consta, não há dúvidas acerca da propriedade do imóvel, o qual foi adquirido e registrado como propriedade da ré. 4.1. Na hipótese, embora tenha se utilizado da via da ação possessória preventiva, a pretensão final da autora recorrente é impedir a venda, pela apelada, do imóvel objeto da controvérsia a terceiros, diante do contrato de parceria realizado anteriormente para a edificação de um empreendimento. 4.2. Dessa forma, almeja-se defender suposto investimento nas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel registrado em nome da requerida por meio da aquisição da propriedade, e não a defesa da posse do imóvel. 4.3. Nada obstante a autora fundamente seu pedido no fato de ter a notificação judicial encaminhada pela ré gerado justo receio de ser molestada na posse, não há, porém, ameaça a ser tutelada pela via escolhida, pois a parte ré não ameaçou a autora de que iria invadir o imóvel ou turbar sua posse de alguma forma; não ameaçou praticar atos materiais, porquanto, com a notificação encaminhada, se limitou a informá-la a pretensão de venda, comunicando-lhe da possibilidade do exercício do direito de preferência, sem, contudo, atingir o estado de fato no qual se acha a autora. 4.4. Em outros termos, a notificação extrajudicial enviada representou mero exercício regular de direito da proprietária do bem, não se revelando qualquer prática de ato ilícito. Outrossim, a notificação é incapaz de, por si só, retirar a posse da apelante, pois apenas revela a intenção da apelada de reaver a posse do imóvel para fins de colocá-lo a venda, mas não se traduz em ato concreto de turbação ou esbulho. 4.5. Em caso similar, assim decidiu-se alhures: " (.....) 1. O encaminhamento de notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel não configura ameaça concreta à posse, capaz de ensejar proteção pela via do interdito proibitório (CC 1.210 e CPC/2015 567). [...] 3. Negou-se provimento ao apelo no interdito proibitório e deu-se parcial provimento ao apelo na reconvenção.” (Acórdão 1180799, 0712484-81.2017.8.07.0020, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 04/07/2019).
5. A discussão sobre a venda da propriedade para terceiros não envolve nenhum ato configurador de esbulho ou turbação da posse do imóvel, por isso, não cabe pedido de interdito proibitório. 5.1. As questões trazidas nos presentes autos, como a divergência sobre o valor/condições da alienação, a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte da ré, o direito de retenção, a indenização por benfeitorias/acessões realizadas, dentre outras, devem ser levadas a conhecimento através da via adequada, sendo descabido o uso da proteção possessória para tanto.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial pelo proprietário do bem comunicando ao possuidor o interesse de venda e o direito de preferência que este último possui não atende aos requisitos impostos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para fins de ajuizamento de ação de interdito proibitório, pois o exercício de um direito não configura ameaça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 567; CC, art. 153.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1180799, 0712484-81.2017.8.07.0020, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 04/07/2019; TJDFT, Acórdão 1156889, 0715857-46.2018.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 21/03/2019.